Tribunal: TJES
Processo: 5009029-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009029-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN BARBOSA FERNANDES DA CUNHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009029-24.2022.8.08.0000

PACIENTE: RENAN BARBOSA FERNANDES DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RENAN BARBOSA FERNANDES CUNHA
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.
Aduz o impetrante que o paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 caput, art. 35 e art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei 11.343/06,
Em suas razões, em síntese, alega ausência de indícios de autoria e dos requisitos do artigo 312 do CPP, bem como a existência de condições pessoais favoráveis para responder a ação penal em liberdade, requerendo a concessão da ordem e consequente expedição de salvo-conduto.

É um breve relato. Passo decidir.

Consta nos autos que em dia 21 de setembro de 2020, na Rua Alecrim, Bairro Nova Esperança, Linhares-ES, após investigações, policiais Militares lograram êxito em localizar 93 pedras de crack, 01 pedra de 27 kg da mesma substância, 82 buchas de maconha, bem como, 01 simulacro de pistola e 01 simulacro de espingarda, nos arredores e no interior da residência do menor Dorenil Passos dos Santos.
O ora paciente teria aparecido nas investigações a partir da informação de que teria sido autor de um homicídio ligado ao tráfico de drogas, sendo expedido mandado de busca e apreensão em seu desfavor.
Embora nenhum ilícito tenha sido apreendido em seu poder ou em sua residência, através da análise de dados contidos em seu celular e autorizadas judicialmente, as investigações demonstraram que as drogas haviam sido retiradas do local dias antes, pois, em arquivo oculto, constavam fotografias do manuseio de drogas no local, corroborando com tal entendimento a apreensão de uma caixa de isopor com forte odor de maconha.

Presente, portanto, o
fumus comissi delict
,
extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva.

Ir além disso, analisando a alegada negativa de autoria, esbarra na impossibilidade de análise de matéria probatória na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, vejamos:

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.
(Ag Rg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)
A custódia se justifica para

garantia da ordem pública
, pois o paciente é apontado como integrante de organização criminosa envolvida com crimes graves e responde a outra ação penal por homicídio qualificado, havendo
sério risco de reiteração criminosa.

Nesse sentido, transcrevo precedentes:

A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que também justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 5. Agravo regimental improvido. (Ag Rg no RHC n. 149.514/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
(AgRg no HC 666.035/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021)

Condições pessoais favoráveis, que não restaram demonstradas, até porque o paciente encontra-se em
local incerto e não sabido
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

De igual modo, incabível a
i
mposição de medida cautelar alternativa à prisão, as quais, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

1.
Presente o
fumus comissi delict
,
extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva.
Ir além disso, analisando a alegada negativa de autoria, esbarra na impossibilidade de análise de matéria probatória na via estreita do habeas corpus.

2.
A
custódia
se justifica para

garantia da ordem pública
,
pois
o paciente é apontado como integrante de organização criminosa envolvida com crimes graves e responde a outra ação penal por homicídio qualificado, havendo
sério risco de reiteração criminosa.

3.
Condições pessoais favoráveis, que não restaram demonstradas, até porque o paciente encontra-se em
local incerto e não sabido
, por si só,
não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.